Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703364-50.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOVAINY ARRUDA CANEDO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme retratado nos autos, o apelante – Paulo Henrique Oliveira Pereira – formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos suficientes documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão da salvaguarda processual, fora-lhe assinalado prazo para que guarnecesse os autos com os documentos comprobatórios de sua atual situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[1]. Atendendo ao chamamento, conforme a documentação colacionada, apresentara extratos de movimentações financeiras no âmbito do “PicPay” no importe em torno de R$6.719,25 (seis mil setecentos dezenove reais e vinte e cinco centavos), referente ao período de janeiro a fevereiro de 2025[2]. Emerge, ainda, que foram acostadas faturas de cartão de crédito[3] e prints do “Portal Gov.br”, com informações de ausência de valores a serem restituídos a título de imposto de renda[4], por meio dos quais impassível a análise de seus rendimentos atuais. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que o apelante não apresentara elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica, precipuamente porque é advogado militante, firmando o apelo visando a fixação de verba honorária em seu favor. Com efeito, a gratuidade judiciária tem sua gênese no princípio que resguarda o acesso à justiça como direito e garantia fundamental, sendo reservada somente aos que se afiguram financeiramente incapacitados de suportar os custos processuais, não sendo pautada pela natureza da ação. Destarte, considerando que o apelante não evidenciara, de forma efetiva, que sua situação financeira o impossibilita de custear os emolumentos processuais, a despeito da oportunidade que lhe fora assegurada para esse fim, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que postulara. Ao invés, o que movimenta financeiramente por mês o desabilita a ser qualificado como juridicamente pobre, o que é corroborado, ademais, pelo fato de ser advogado militante. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado, pois somente poderia ser com ele agraciado de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não o municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserido, o que é infirmado pela apuração promovida. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. Outrossim, consoante emerge dos autos, o nome da apelante não está devidamente subscrito nos assentamentos processuais nessa posição processual. Proceda a Secretaria, portanto, as anotações, comunicações e retificações cabíveis de forma a serem conformadas à realidade processual e fática. I. Brasília-DF, 13 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 68114892 [2] ID 68366641, fls. 119/124 [3] ID 68366637, fls. 108/112 [4] ID 68366640, fls. 116/119